Tribunal: TJMT
Processo: 0006709-61.2018.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006709-61.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wesley Koakowiski Resende (RECORRIDO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), BRENA MARIA BATISTA - CPF: 021.658.072-20 (VÍTIMA), WESLEY KOAKOWISKI RESENDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006709-61.2018.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WESLEY KOAKOWISKI RESENDE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E AMEAÇA – PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FATOS DELITUOSOS PRATICADOS HÁ MAIS DE UM LUSTRO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante a recidiva delituosa do recorrido, não há falar em decretação da prisão preventiva, tendo em vista que os fatos criminosos a ele imputados foram praticados há mais de um lustro, inexistindo nos autos notícia da prática de novos delitos, não se verificando, no caso concreto, a presença do requisito da contemporaneidade a justificar a imposição da medida extrema.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006709-61.2018.8.11.0059

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WESLEY KOAKOWISKI RESENDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, por ocasião do recebimento da denúncia, rejeitou o pedido de prisão preventiva do recorrido, Weslen Koakowiski Rezende.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte aduz ser necessária a prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, tendo em vista a reincidência do acusado na prática de crimes patrimoniais.

O recorrido postula a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006709-61.2018.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrido,
Weslen Koakowiski Rezende
, a prática dos crimes de furto qualificado pela destreza [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], e de ameaça [art. 147 do CP], em concurso material de delitos, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1

Consta do caderno informativo que, no dia
22 de julho de 2018
, por volta das
15h30
, em residência particular, localizada na Rua João Alves, esquina com a Avenida Brasil, Bairro Jockey Club, no Município de Confresa, termo desta Comarca,
WESLEN KOAKOWISKI REZENDE
subtraiu, mediante destreza, para si, coisas alheias móveis, consistente em 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J5 e a quantia de R$ 165,00, pertencentes à vítima Brena Maria Batista.

Fato 2

Consta, também, que, no dia
30 de julho de 2018
, em horário não determinado, em residência particular, localizada na Rua João Alves, esquina com a Avenida Brasil, Bairro Jockey Club, no Município de Confresa, termo desta Comarca,
WESLEN KOAKOWISKI REZENDE
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Brena Maria Batista.

Conforme apurado, no dia
22 de julho de 2018
a vítima encontrava-se em sua residência, que fica aos fundos do estabelecimento comercial de sua propriedade, uma boate, quando, por volta das 15h30, o denunciado adentrou o imóvel pelo portão da frente que estava apenas encostado e, sorrateiramente, sem que sua presença foi percebida, subtraiu 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J5 e a quantia de R$ 165,00.

Ao perceber que os referidos bens haviam sido subtraídos, a vítima consultou as gravações das câmeras de segurança do local e constatou que havia sido furtada, bem como reconheceu o denunciado, uma vez que ele já havia ido até o estabelecimento comercial por três vezes.

No dia
30 de julho de 2018
, após já ter registrado boletim de ocorrência acerca do crime sofrido, a vítima foi procurada pela pessoa de alcunha ‘Gauchinho’ a pedido do denunciado, tendo tal indivíduo lhe dito que ‘Wesley’ havia proferido ameaça contra a ofendida, afirmando que ‘o estrago que a mesma teria seria grande’, causando temor na vítima, que representou criminalmente em desfavor do indiciado (fls. 12). Em verdade, a alcunha ‘Gauchinho’ é associada ao próprio denunciado, e não ao tal ‘Wesley’, como ele bem quis fazer crer à vítima”.

A denúncia foi oferecida em 24/10/2018.

Na oportunidade, a Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte postulou pela decretação da prisão preventiva do acusado, sob os seguintes argumentos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declarações da vítima e pelo auto de avaliação indireta do objeto furtado.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelos relatos da vítima, pela gravação das câmeras, que constatam a atuação criminosa do denunciado, bem como pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa. Assim, diante do conjunto de informações apresentado pela Autoridade Policial, é inquestionável a existência dos indícios de autoria em face do denunciado.

Outrossim, diante da seriedade e gravidade dos fatos narrados nos autos, há a necessidade da prisão do representado, para garantia da ordem pública, aliada ao
‘periculum in libertatis’
.

Enfatize-se que a forma como o crime foi cometido, impõe a necessidade de restrição da liberdade, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta do representado, que já possui registros criminais pelos crimes de furto (Código n. 109021).

Logo, permanecendo o denunciado em liberdade, a paz social está em risco. Ora, ao que se nota, trata-se de pessoa que deve ser afastada do meio comunitário, sob pena de reiteração delitiva.

[...]

A outro giro, faz-se consignar que a segregação cautelar também se faz imperiosa para a conveniência da instrução processual criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A par de todas as informações coligidas ao presente expediente, ressaem razões suficientes para acreditar que, se o representado responder pelo crime em liberdade, poderá manipular eventuais provas, coagir a vítima (como ele mesmo já fez, ao ameaça-la por ter lavrado boletim de ocorrência contra ele) ou as testemunhas, dificultando ainda mais os trabalhos dos órgãos de persecução penal”.

Na decisão de recebimento da exordial acusatória, o juízo de origem indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, aduzindo que
“em que pese o acusado ostentar vários outros procedimentos criminais em seu desfavor, inclusive por fatos análogos nos últimos meses, ele foi preso e beneficiado com liberdade provisória em mais de uma ocasião, o que tem revelado não ser a prisão preventiva o meio necessário para garantia da higidez do processo e da ordem pública”
.

Conquanto insólita, despropositada e contraditória a fundamentação aduzida pelo juízo de origem, ao negar o pedido de prisão preventiva pelo fato de que o acusado foi beneficiado pela liberdade provisória em outros procedimentos e, mesmo assim, voltou a delinquir, entendo ser o caso de desprovimento do recurso, não pelas razões aduzidas na decisão hostilizada, mas por se tratar de fatos ocorridos há mais de 5 [cinco] anos, e por inexistir nos autos, como bem destacado pela PGJ,
“notícia de cometimento de novo delito”
.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos do parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Como se observa, o Magistrado Singular indeferiu o pedido ministerial por entender que a segregação do recorrido não se revela medida efetiva para o resguardo da ordem pública, eis que o recorrido, mesmo preso em outras oportunidades, voltou a delinquir. Salienta-se que, diferentemente do constante na decisão combatida, tem-se que estão presentes os requisitos da segregação cautelar, entretanto, deve ser mantida a liberdade do recorrido, neste processo, por outros fundamentos.

Efetivamente, está pacificado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça que a reiteração criminosa causa tormento à sociedade, mesmo em se tratando de crimes cometidos sem violência real, e, por isso, autoriza a prisão preventiva para fazer cessar a atividade delitiva do agente.

Aliás, sedimentou-se o entendimento de que
‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
(Enunciado n. 6-TJMT).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) [...]’
(STJ, AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022)

Pelo que se percebe da Folha de Antecedentes Criminais do recorrido, acostada no ID 174257765, págs. 41/44, ele é reincidente, pois responde ao processo executivo de pena n. 2000012-53.2019.8.11.0059, do qual é possível extrair a existência, em seu desfavor, de quatro condenações transitadas em julgado, todas pelo crime de furto.

Ocorre que, aqui, neste processo, não mais se afiguram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, como postulado pelo Ministério Público de 1ª instância, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. É que os fatos imputados ao réu ocorreram em julho de 2018, encontrando-se em liberdade o recorrido, por este processo, desde então, inexistindo nos autos notícia de cometimento de novo delito. Este aspecto, por si só, afasta o requisito da necessidade da prisão excepcional. Nessa esteira, a Lei n. 13.964, de 24.12.2019, denominada “Pacote Anticrime”, alterou o art. 312 do CPP, realçando a necessidade de que existam fatos novos ou contemporâneos para a decretação da medida. Veja-se:

‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’. (g.n)

Dessa forma, assim como ocorre com as demais cautelares, a necessidade e a conveniência da prisão provisória podem variar ao longo do processo penal. Por isso, ainda que a custódia cautelar se fizesse necessária à época em que o recurso fora manejado, especialmente considerando a recalcitrância em crimes patrimoniais e a possibilidade de o recorrido influenciar na colheita de provas, não há novas informações nos autos de que ele venha prejudicando o andamento do feito originário ou incorrendo em novas ações criminosas.

Inclusive, do compulsar dos autos da ação penal n. 0006709-61.2018.8.11.0059 pelo Pje de 1º Grau, é possível constatar que o feito originário se encontra estacionado desde a apresentação da defesa prévia e das contrarrazões do acusado, sem qualquer novo andamento processual.

Com efeito, ao nosso sentir, esta Corte não possui elementos, concretos e atuais, para impor a medida pleiteada nas razões recursais, contexto que recomenda transferir à prudente discrição do Magistrado singular, que preside a ação penal em curso, a questão relativa à liberdade ou prisão cautelar do recorrido.

Quer dizer, seria temerário a decretação da prisão preventiva do recorrido nesta via recursal, pois não há notícias da prática de novos delitos ou atos ilícitos que pudessem cercear a atividade instrutória ou mesmo que revelassem perigo à ordem pública, ao menos na atual fase processual. Registre-se ainda que,
‘para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, o
periculum libertatis
que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são situacionais, provisionais, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão’
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1952)

[...]

Assim, salvo melhor juízo dessa Egrégia Câmara, entendemos que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido”.

De fato, os crimes imputados ao recorrido foram praticados em 22 e 30 de julho de 2018, ou seja, há mais de um lustro.

E, não obstante a recidiva do acusado na prática delituosa, não consta dos autos notícia da prática de novos delitos, a justificar a imposição da medida extrema na atual fase processual.

Logo, a decretação da prisão preventiva do acusado, a esta altura do campeonato, por certo iria de encontro com a previsão contida no § 2º do art. 312 do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, segundo a qual para a imposição da medida extrema se faz necessária
“a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023